Tribunal: TJDFT
Processo: 0739068-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739068-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUIPE SPORT PROMOTION &amp; EVENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA D E C I S Ã O A agravante pede em suas razões recursais (ID 41378358) o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Oportunizado à recorrente prazo (ID 41555877) para apresentar provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sobreveio a petição de ID 42189658, apresentando o balanço patrimonial do corrente ano, bem como a demonstração do resultado do período (DRE). Pois bem. A recorrente formula o pedido sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga, devendo ser indeferido. Explico. Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, confira-se: O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. Para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1278806, 07178921120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. (Acórdão 1278380, 07153597920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. G44 BRASIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça feito pelos réus. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. No caso dos autos, mesmo que no polo passivo da ação conste a pessoa física do sócio ostensivo das pessoas jurídicas, a documentação já suficientemente apresentada pelos réus/agravantes, tanto na origem, quanto no presente agravo, não caracteriza inequivocamente a impossibilidade de arcarem com as custas do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342005, 07519885220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o pedido formulado na peça de inconformismo, desacompanhado de elementos que demonstrem a hipossuficiência da recorrente, é insuficiente para o deferimento da medida, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta eg. Corte em relação aos recursos. Na espécie, a agravante, a fim de demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, juntou o balanço patrimonial do corrente ano (IDs 42194611 a 42194618) o qual, em que pese demonstrar a existência de débitos, também comprova o grande fluxo de capital ao longo do ano. Nesse sentido, observa-se que no documento de ID 42194612 há notícia de um ativo circulante de R$ 21.466.732,38 (vinte e um milhões quatrocentos e sessenta e seis mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos). Além disso, há duplicatas a receber no importe de R$ 3.278.067,60 (três milhões duzentos e setenta e oito mil e sessenta e sete reais e sessenta centavos), além da existência de títulos a receber, tributos a compensar, bem como a existência de ativo permanente. Logo, apesar da existência de grande passivo, é cediço que uma parte considerável deste está situado no passivo circulante. Nesse contexto, importa ressaltar que não é incomum que sociedades empresárias atuem com um grande passivo, o que não implica, necessariamente, hipossuficiência ou situação de falência. Assim, ainda que q agravante alegue estar vivenciando situação deficitária, o porte de suas operações e a vultuosidade de seu patrimônio são circunstâncias que demonstram plena capacidade econômica para suportar as custas e despesas processuais. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça possui entendimento de que a comprovação apenas de resultados negativos não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FRAGILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO REVOGADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica. Enquanto a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, para a concessão do benefício à pessoa jurídica é imprescindível a prova da fragilidade financeira. 2. Este Tribunal de Justiça possui entendimento de que o resultado negativo no balanço financeiro não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. No presente com mais razão, onde o patrimônio do Clube é superior a R$ 77.000.000,00 (setenta e sete milhões de reais). 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1407233, 07050862920208070004, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Turma 3a Cível, Data de julgamento: 10/03/2022, Publicado no DJE : 23/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. IMPUGNAÇÃO À APELO DA AUTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTS. 98 A 102 DO CPC/2015. ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF/88. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA EM SENTIDO CONTRARIO. SENTENÇA REFORMADA. APELO DA RÉ. IMPUGNAÇÃO À FORMA DE INCIDÊNCIA DE JUROS APURADOS NA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.014 DO CPC/2015. 1. O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: ?Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.? 1.1. Na hipótese, a análise da documentação carreada aos autos denota que a ré não faz jus à concessão da gratuidade judiciária, pois, além de elevada capacidade financeira e vultuoso patrimônio, trata-se de função de grande porte, que é suficientemente solvente para fazer frente às despesas processuais que deu causa com seu inadimplemento. 2. [...] 3. Recurso de apelação da autora provido. Apelo da ré não conhecido. (Acórdão 1430735, 07086286420208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, Data de julgamento: 22/06/2022, Publicado no DJE : 01/07/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, os elementos probatórios apresentados pela agravante (balancetes e demonstração contábil) apontam uma elevada movimentação de valores em seu caixa e um capital de giro suficiente para custear as despesas processuais. Outrossim, a demonstração de grandes movimentações financeiras, com a existência de débitos a serem compensados, não ampara a alegação de hipossuficiência financeira, consoante prevê o enunciado da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça no 481, haja vista que, o balanço patrimonial do corrente ano comprova um fluxo de caixa de quantias astronômicas, na casa de milhões de reais, não tendo sido demonstrada justificativa razoável da destinação desse numerário considerável, a amparar a alegada situação de hipossuficiência. Reveja-se: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Desse modo, não evidenciado que o pagamento das despesas processuais vai de alguma forma interferir no regular funcionamento da empresa-recorrente, a melhor solução que se alvitra é o indeferimento do seu pedido de gratuidade. Ademais, registre-se que o protocolo de pedido de recuperação judicial (ID 42224871), por si só, também não ampara a vindicada gratuidade. Reveja-se a orientação jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ANÁLISE À LUZ DA TEORIA ECLÉTICA DE LIEBMAN OU DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Admite-se a formulação do pedido de gratuidade de justiça em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, a concessão a sociedade empresária, ainda que em recuperação judicial, depende da comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais, o que não ocorreu no caso. 2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no pólo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 3. Demonstrado que a ré integra o grupo econômico e a cadeia de consumo na prestação dos serviços de intermediação de compra e venda de moeda virtual, tendo o autor como seu destinatário final, impõe-se sua responsabilização solidária por eventual descumprimento das condições pactuadas por uma de suas controladas (arts. 7o, par. único e 18, do CDC). 4. A manifestação da parte, com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de manter decisão judicial que considera correta do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1424864, 07217828620198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador